Tribunal: TJES
Processo: 5008321-03.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008321-03.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO DIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008321-03.2024.8.08.0000

PACIENTE: ADRIANO DIAS

Advogado do(a) PACIENTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. O
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade.

3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente
writ

tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância.

4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o
habeas corpus
não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente
writ
.

5.
Preliminar
de não conhecimento acolhida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008321-03.2024.8.08.0000

PACIENTE: ADRIANO DIAS

Advogado do(a) PACIENTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado em favor de
ADRIANO DIAS
, sob a alegação de que o paciente está sofrendo ameaça em sua liberdade de locomoção por ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
8ª
VARA
CRIMINAL DE VILA VELHA – EXCLUSIVA REGIME FECHADO
, nos autos da execução penal tombada sob nº
0002693-61.2007.8.08.0050
.

Alega a Defesa, em síntese, que o paciente cumpre pena privativa de liberdade no processo de execução penal tombado sob nº
0002693-61.2007.8.08.0050
, cujas penas somadas totalizam 38 (trinta e oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, havendo cumprido 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses da pena. Nesse sentido, assevera que o paciente alcançou o direito para livramento condicional, preenchendo o requisito temporal em 18/5/2024. No entanto, o pedido de livramento condicional fora indeferido, sob o fundamento de que o atestado de conduta não é suficiente para comprovar o requisito subjetivo para deferimento do livramento condicional, tendo em vista as recentes violações aos deveres inerentes ao regime semiaberto e a reiterada prática de crimes contra o patrimônio.

A d. Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo douto Procurador de Justiça Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro no Id. 9050267, opina, preliminarmente, pelo não conhecimento da impetração, sob pena de indevida supressão de instância. No mérito, opina seja denegada a ordem, não havendo que se falar em constrangimento ilegal no caso vertente.

Em princípio, o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP
1
) –,
ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício

quando se verificar manifesta ilegalidade
, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

“
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. (...).” (HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016, STJ).

“
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA DO APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
2. (...).” (HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016, STJ).

Admite-se, todavia, a referida ação constitucional, mesmo na fase de execução da pena, quando restar demonstrada a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou por abuso de poder, demonstrada por prova pré-constituída, uma vez que é descabida a dilação probatória no célere procedimento do
writ
.

Ora, nos termos do art. 83, do Código Penal, c/c o art. 131, da Lei de Execução Penal, para que seja concedido o benefício do livramento condicional, devem ser preenchidos dois requisitos, quais sejam: a) objetivo (lapso temporal); e b) subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena; não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses; bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto).

Na presente hipótese, em consulta ao Sistema SEEU, verifica-se que o Exame Criminológico (mov. 89.1) aponta que o apenado possui 04 (quatro) condenações pela prática do crime de roubo e que alcançou a data do requisito temporal para a concessão do livramento condicional em 18/5/2024.

Registre-se, ainda, que, de acordo com o Atestado de Conduta Carcerária (Id. 8809282), datado de 17/5/2024, o apenado apresenta boa conduta carcerária e não computa faltas graves nos últimos 12 (doze) meses.

Diante de tal contexto, é de se pontuar que o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“O exame criminológico não vincula o magistrado, que deverá formar sua convicção após a análise de todos os elementos constantes dos respectivos autos”. (AgRg no HC n. 847.290/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Na hipótese vertente, em decisão proferida em 24/01/2024 (Id. 7383482), o Juízo primevo indeferiu a concessão do Livramento Condicional sob o seguinte fundamento:

“
Apesar de ter sido implementado o requisito objetivo para livramento condicional e ter nos autos atestado de conduta carcerária, emitido pela Direção da PEVV-V atribuindo “BOA” conduta carcerária ao reeducando, arquivo 315.1.

Vale destacar que o apenado tem histórico de evasão do sistema prisional, bem como consta nos incidentes homologação de diversas faltas, demonstrando falta de responsabilidade no cumprimento da pena.

(...)

Em sede de recurso repetitivo, foi firmada a seguinte tese:

"A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. (TESE 1161)".

Assim,
em razão das recentes violações aos deveres inerentes ao regime semiaberto e a reiterada prática de crimes contra o patrimônio, entendo que não está presente o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional ao reeducando
”.

À luz de tal panorama, impende salientar que o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que
“Para a concessão do livramento condicional, o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional (precedentes).” (HC n. 335.183/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 28/3/2016.)

Nessa ordem de ideias,
não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo razão para este Des. Relator ingressar em matéria afeta à Execução Penal, e que desafia recurso de Agravo em Execução Penal, na via célere do
wri
t
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com o parecer ministerial, diante da inadequação da via eleita para discussão de matéria afeta à execução penal,
NÃO CONHEÇO
do
writ
.

É como voto.

1

BRASIL. LEI Nº 7.210, de 11 de Julho de 1984 (Lei de Execução Penal).
[...]
Art. 197.
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)